Tribunal: CARF
Processo: 10120.727389/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727389/2016-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.464 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
SOLIDA GRÁFICA E EDITORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVO
IMPEDITIVO.
Em concreto, a contribuinte logrou êxito em demonstrar os débitos que
motivaram sua exclusão do Simples Nacional não lhe pertencem, vez que
datam de período anterior à sua abertura. Conclui-se, portanto, pela
inexistência de razão impeditiva à manutenção da contribuinte no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque, Efigênio de
Freitas Junior e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa que votaram no sentido de negar provimento
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727389/2016-05
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727389/2016-05

1.
A ora Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2017, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/GOI no 1982400 (fls. 04/06), expedido
em 09/09/2016, com base na Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V, art. 29, inciso
I e art. 30, inciso II e §2o; e na Resolução CGSN no 94, art. 15, inciso XV e art. 73, inciso II,
alínea “d”, em virtude da existência dos seguintes débitos do Simples Nacional e de débitos
previdenciários:

2.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (fls. 02/03), alegando, em síntese, que os débitos previdenciários foram
regularizados mediante o processo no 10120.725732/2016-79, ainda pendente de deliberação da
Delegacia.
3.
Em sessão de 26 de outubro de 2017, a 7a Turma da DRJ/BSB, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto da relatora, Acórdão no 03-77.462 (e-fls. 34/38), vez que não houve a regularização da
totalidade dos débitos motivadores da exclusão da empresa da sistemática do Simples dentro do
prazo estabelecido na Resolução CGSN no 94, de 2011.
4.
Cientificada da decisão em 10/11/2017 (e-fl. 85), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 88/90) em 11/12/2017 (Manifestação SEORT - tempestividade do
Recurso, e-fl. 134), onde consigna que:
(...) a Recorrente foi aberta em 20/06/2007 - vide cartão CNPJ em anexo. Desta forma,
constata-se que os supostos débitos fazem referência a Empresa anterior (Gráfica Safra)
a qual foi extinta para dar lugar a Empresa ora Recorrente.
Sendo assim, os colaboradores da Empresa anterior (Gráfica Safra) foram migrados para
a nova Empresa (Sólida Gráfica e Editora). Nesta transição, como os empregados eram
antigos, realmente existia débitos de FGTS referente ao período que a Empresa (Gráfica
Safra) ainda estava ativa (competências - 12/2006 à 05/2007).
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727389/2016-05

Ocorre que, a área contábil emitiu e pagou todas as GFIP's vinculadas a nova Empresa -
ora Recorrente - por acreditar que seria este o procedimento adequado. Ao constatar o
equívoco, a área responsável solicitou o pedido de análise de GFIP retida em malha
(processo n° 10.120.725732/2016-79).
Em resposta ao referido pedido, a Delegacia da Receita Federal através do comunicado
no 228/2017, informou que a "GFIP retificadora enviada após cinco anos da
competência original não surtem efeitos nos sistemas da Receita Federal alterando
somente os dados para o INSS", arquivando o presente pedido. No entanto, tal
informação foi omissa quanto à sua fundamentação 1egal.
(...)
(...) quanto aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS, tendo em vista a data de abertura da Empresa Recorrente, qual seja
20/06/2007 em confronto às competências dos supostos débitos previdenciários
(12/2006 à 05/2007).
Neste sentido, tem-se que referidas competências datam de momento anterior ao
nascimento da Empresa Recorrente, e assim não há que se falar em fato gerador para
obrigatoriedade da emissão da GFIP, bem como seu pagamento. Até mesmo porque, em
referido documento devem ser informados os dados da empresa e dos trabalhadores, os
fatos geradores de contribuições previdenciárias e valores devidos ao INSS, bem como
as remunerações dos trabalhadores e valor a ser recolhido ao FGTS.
A lei n° 9.528/97 quanto a obrigatoriedade de emissão e pagamento da GFIP assim
estabelece:
Art. 32 (...)
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (grifo nosso).
Neste azo, depreende-se que não subsiste o fato gerador em voga atinente à Empresa
Recorrente.
Motivo este, que ensejou o pedido de retificação, mas que, no entanto, fora
precocemente arquivado sem a devida motivação legal, sob o alegado de que a
retificadora enviada após cinco anos da competência original não surtem efeitos nos
sistema da Receita Federal.
Em cognição sumária, é possível cogitar a hipótese de que tais efeitos sejam meramente
sistêmicos e não legais.
Conforme manual da GFIP (extraído do sítio da RFB) denota-se que este não estabelece
prazo para a retificação das informações, vide extrato de tela: (...)
Ato contínuo extrai-se do referido documento (Manual GFIP - capítulo V) que, "(...) As
informações prestadas incorretamente ou indevidamente à Secretaria da Receita
Federal do Brasil devem ser corrigidas por meio de nova GFIP/SEFIP, conforme
estabelecido neste capítulo (...)".
Ínclitos Julgadores, ante a exposição fática corroborada pelos dispositivos normativos,
tem-se que seria de bom alvitre o desarquivamento do processo n° 10120.725732/2016-
79, no qual constam os pedidos de retificação das GFIP's, para o seu regular
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727389/2016-05

prosseguimento, uma vez que o pagamento destes supostos débitos poderia ensejar uma
cobrança em duplicidade.
Por fim, sem maiores delongas, ante ao princípio da celeridade e eficiência processual,
este Recorrente chama a atenção para o fato de que na geração de certidão negativa de
débitos obtêm-se o resultado de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos
relativos aos tributos federais e a divida ativa da União - conforme doc. anexo.
III - A CONCLUSÃO
Vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal de
pretensão à exclusão do Simples Nacional, espera e requer a recorrente seja acolhido o
presente recurso em seu efeito suspensivo (preliminar - art. 33 do Decreto n°
70.235/72), para o fim de assim ser decidido, reconhecendo-se as retificações enviadas
em 06/2015 (processo no 10120.725732/2016-79) para o seu regular prosseguimento,
conhecendo das ausências de fatos geradores ante ao marco temporal do surgimento
empresarial da Recorrente (20/06/2007), bem como da existência da certidão positiva
com efeitos de negativa, e por fim cancelando-se os débitos fiscais reclamados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
5.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
6.
Conforme relatado, a controvérsia decorre do ato de exclusão da empresa do
regime simplificado, em virtude da existência de débitos que a interessada contesta, relativos ao
Simples Nacional, para os períodos de apuração 12/2015 e 01 a 03/2016. Também ensejaram a
exclusão, débitos decorrentes de divergências entre os valores declarados em GFIP e os
recolhidos em GPS, para os períodos de apuração 12/2006 e 01 a 05/2007.
7.
O r. voto condutor da decisão de piso, ao apreciar a questão, valeu-se da
seguinte informação da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia (fl. 75) como
elemento de convicção para fins de considerar que não houve regularização tempestiva da
totalidade dos débitos motivadores da exclusão da empresa da sistemática do Simples dentro do
prazo estabelecido na Resolução CGSN no 94, de 2011, vejamos:
"Os débitos geradores do ADE de exclusão são débitos do Simples Nacional dos
períodos 12/2015 a 03/2016 e débitos previdenciários dos períodos 12/2006 a 05/2007.
Os débitos do Simples Nacional foram parcelados em 30/09/2016, dentro do prazo
estabelecido pelo ADE de exclusão. Em relação aos débitos previdenciários, o
contribuinte alega que os mesmos já foram regularizados através do processo
10120.725732/2016-79, no entanto o pedido do contribuinte foi negado, conforme se
observa nos documentos de fls. 42/66 que foram copiados do referido processo."

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727389/2016-05

8.
Após, apresenta as seguintes considerações para fins de justificar a
manutenção da exclusão da ora Recorrente do Simples Nacional:
Assim, considerando que não houve regularização da totalidade dos débitos até a data
limite de permitida pela legislação (31/10/2016), não assiste razão à empresa
manifestante e, portanto, correta a exclusão da empresa da sistemática de apuração pelo
Simples Nacional.
De fato, a consulta ao Portal do Simples Nacional às folhas 40/41 atesta o parcelamento
dos débitos do Simples Nacional com data de pedido em 30/09/2016. As telas de folhas
67 a 72 demonstram que as contribuições previdenciárias ainda não haviam sido
recolhidas até 21/07/2017, data da consulta aos sistemas internos da Receita Federal.
No tocante à alegação de regularização dos débitos por meio do processo no
10120.725732/2016-79, constatou-se que o referido processo trata de pedido de análise
de GFIP retida em malha (fl. 16/17), no qual o contribuinte foi comunicado da
inexistência de GFIP bloqueada nos sistemas da RFB (fls. 42, 44 e 45).
9.
Por sua vez, em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte sustenta sua
defesa no fato de que: (i) suas atividades se iniciaram apenas em 20/06/2007; (ii) os supostos
débitos em aberto são da empresa extinta Gráfica Safra; e (iii) por equívoco, área contábil emitiu
e pagou todas as GFIP's vinculadas ora Recorrente por acreditar que seria este o procedimento
adequado. Ao constatar o equívoco, a área responsável solicitou o pedido de análise de GFIP
retida em malha (processo n° 10.120.725732/2016-79).
10.
De fato, em análise do cartão de CNPJ da ora Recorrente, bem como da
CCORGFIP (Consulta Valores a Recolher x Valores Recolhidos x LDCG/DCG), resta
inequívoco que a data de início das suas atividades é 20/06/2007. Confira-se:

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727389/2016-05

11.
No mais, resta evidenciado nos autos a tentativa da ora Recorrente de
regularizar o equívoco cometido por meio da retificação das GFIP’S (processo no
10120.725732/2016-79). Contudo, na prática, o processo foi arquivado sem qualquer
providência. Vejamos os comunicados de e-fls. 42 e 45, mencionados na r. decisão de piso, bem
como o requerimento e manifestação da contribuinte:

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727389/2016-05

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.464 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727389/2016-05

12.
Logo, para essa relatoria, a narrativa trazida pela ora Recorrente em sede de
Recurso Voluntário mostra-se coerente e hábil a demonstrar que tais débitos não lhe
pertenciam, vez que datam de período anterior à sua abertura e houve real tentativa de
retificação do seu erro. Frise-se que, claramente não houve aqui sucessão de empresas.
13.
Conclui-se, portanto, em homenagem ao princípio da verdade material, pela
inexistência de razão impeditiva à manutenção da contribuinte no Simples Nacional.
Conclusão
14.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital